Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702873-97.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALISSON ALVES DE ANDRADE, CACIA ALVES VIEIRA DE ANDRADE, ANDERSON ALVES DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: CACIA ALVES VIEIRA DE ANDRADE DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição e documentos de ID 47512075. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator